Tribunal: TJSP
Processo: 1046005-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão do direito de dirigir. Impetrante que alcançou o limite máximo de pontos admitidos em lei. Alegação de que não era o condutor do veículo quando da ocorrência de uma das infrações. Nulidade da sentença. Ocorrência. Inteligência do artigo 322, §2°, e 492 do CPC. Violação ao princípio da congruência. Presunção relativa estampada no art. 257, §7o, do CTB afastada.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão do direito de dirigir. Impetrante que alcançou o limite máximo de pontos admitidos em lei. Alegação de que não era o condutor do veículo quando da ocorrência de uma das infrações. Nulidade da sentença. Ocorrência. Inteligência do artigo 322, §2°, e 492 do CPC. Violação ao princípio da congruência. Presunção relativa estampada no art. 257, §7o, do CTB afastada. Possibilidade de indicação do condutor em Juízo. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte destacando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5o, XXXV, da CF/88. Arcabouço probatório, contudo, que é insuficiente para corroborar a tese do impetrante. Necessidade de dilação probatória, que não poderia ser feita na via mandamental. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000434007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1046005-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante JOSÉ RIBAMAR DO NASCIMENTO, são apelados
DIREITOR DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO
DO DETRAN-SP, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN, DIREITOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO
SISTEMA VIÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação Cível n.o 1046005-40.2019.8.26.0053 – São Paulo 35191 ab
VOTO N° 35191
APELAÇÃO CÍVEL N° 1046005-40.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOSÉ RIBAMAR DO NASCIMENTO
APELADOS: DIRETOR DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO DETRAN-SP E OUTROS
JUÍZA PROLATORA: LÍGIA DAL COLLETTO BUENO
MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão do
direito de dirigir. Impetrante que alcançou o limite
máximo de pontos admitidos em lei. Alegação de
que não era o condutor do veículo quando da
ocorrência de uma das infrações. Nulidade da
sentença. Ocorrência. Inteligência do artigo 322, §2°,
e
492
do
CPC.
Violação
ao
princípio
da
congruência. Presunção relativa estampada no art.
257, §7o, do CTB afastada. Possibilidade de
indicação do condutor em Juízo. Precedentes do C.
STJ e desta E. Corte destacando o princípio da
inafastabilidade da jurisdição. Art. 5o, XXXV, da
CF/88. Arcabouço probatório, contudo, que é
insuficiente para corroborar a tese do impetrante.
Necessidade de dilação probatória, que não poderia
ser feita na via mandamental. Recurso conhecido e
não provido.
I - Trata-se de mandado de segurança
impetrado por JOSÉ RIBAMAR DO NASCIMENTO em face do
DIRETOR DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO
DO
DETRAN-SP
e
do
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, via da qual pleiteia o cancelamento
do bloqueio de seu prontuário decorrente do Processo Administrativo
n° 421790-2018, permitindo, assim, a renovação de sua Carteira
Nacional de Habilitação. O impetrante fundamenta seus pleitos no
fato de a infração de trânsito n° 5A149411-2 ter sido cometida por
terceiro, de sorte que, caso afastada a pontuação dela decorrente,
não se teria atingido o número de pontos necessários para a
instauração de processo de suspensão do direito de dirigir; contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação Cível n.o 1046005-40.2019.8.26.0053 – São Paulo 35191 ab
não recebeu a notificação para indicação de condutor, sendo tolhido
seu direito ao devido processo e cerceada a sua defesa.
A r. sentença de fls. 146/148 extinguiu o
feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, quanto ao
Município de São Paulo e denegou a segurança quanto ao Detran,
sob o fundamento de higidez do processo administrativo, com
interposição e denegação de todos os recursos cabíveis na espécie.
Inconformado, o impetrante interpôs
recurso de apelação a fls. 155/163, via do qual sustenta: (i) não era
o condutor do veículo quando da lavratura do Auto de Infração n°
5A149411-2; (ii) não recebeu a notificação para indicação de
condutor referente a tal auto de infração; (iii) a sentença não
enfrentou os fatos tratados na demanda; (iv) há entendimento
pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade
de se comprovar, na via judicial, o verdadeiro responsável pela
prática de infração de trânsito.
Foram apresentadas contrarrazões pelo
Departamento Estadual de Trânsito a fls. 171/174 e pela Prefeitura
Municipal de São Paulo a fls. 177/189, ambas pela manutenção da
sentença.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 193).
É o relatório.
II O recurso deve ser conhecido, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação Cível n.o 1046005-40.2019.8.26.0053 – São Paulo 35191 ab
não comporta provimento.
De início, convém ressaltar que o pedido
formulado a fls. 12/13 (sub-item “b”) possui como objeto a anulação
e arquivamento do processo administrativo de suspensão do direito
de dirigir de n° 421790-2018, “pois ficou comprovado que a infração de
trânsito n° 5A149411-2 foi cometida por terceiro” (fls. 13). E, compulsando
os autos, verifica-se que o impetrante apenas teve instaurado o
processo administrativo em seu desfavor por ter, em seu prontuário,
pontuação máxima à permitida por lei (20 pontos); é igualmente
certo, contudo, que a eventual declaração de nulidade do AIT em
questão implicará na retirada da pontuação a ele referente do
prontuário do condutor, o que, in casu, impediria a suspensão do
direito de dirigir.
Com efeito, embora não conste do
capítulo postulatório de sua exordial, o impetrante mencionou em
sua fundamentação o pedido de exclusão da pontuação decorrente
do AIT n° 5A149411-2 de seu prontuário (fls. 06), o que, à luz do
art. 322, §2°, do CPC, torna imperativa a sua análise.
Tem-se, portanto, que o presente writ
possui dois pedidos diretamente correlacionados e que devem ser
analisados de forma sucessiva: primeiro, o pedido de exclusão de
pontuação indevida do prontuário de condutor; e, depois, o pedido
de anulação do processo administrativo (decorrendo, única e
exclusivamente, do não preenchimento de requisito intrínseco, a
saber, a obtenção de pontuação superior à exigida em lei).
A r. sentença, contudo, deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação Cível n.o 1046005-40.2019.8.26.0053 – São Paulo 35191 ab
apreciar este primeiro pedido, assumindo que a demanda possuía
como objeto exclusivo a anulação do processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir. E, por tal razão, julgou o feito extinto
sem resolução de mérito em face da Municipalidade e improcedente
em face do Departamento Estadual de Trânsito.
É
incontestável,
como
melhor
fundamentado adiante, que a legitimidade dos corréus era vinculada
a cada um dos pedidos formulados. Enquanto o Município é parte
legítima para revisar a aplicação de penalidade feita por órgão de
trânsito sob a sua alçada, primeiro pedido formulado, o
Departamento Estadual de Trânsito é parte legítima para responder
pelo pedido de anulação do processo administrativo de suspensão do
direito de dirigir, pedido consequencial formulado pelo impetrante.
Assim, forçoso reconhecer que a r.
sentença recorrida padece de nulidade insanável, por ter deixado de
apreciar um dos pedidos formulados pelo impetrante, infringindo
assim o princípio da congruência (art. 492, CPC). Contudo, sendo
igualmente certo que a causa se encontra madura para julgamento,
e em se tratando da hipótese do art. 1.013, §3°, II, do CPC, é de
rigor a apreciação do mérito da demanda.
De
início,
afasta-se
a
tese
de
cerceamento de defesa na via administrativa por suposta ausência
de envio da autuação para posterior indicação de condutor, uma vez
que a Municipalidade demonstrou ter enviado tal documento (fls.
136/138). Afinal, à luz do art. 4°, §1°, da Resolução Contran n°
619/2016, o envio da notificação de autuação, quando feito pela via
postal, é comprovado pela sua entrega à empresa responsável pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Apelação Cível n.o 1046005-40.2019.8.26.0053 – São Paulo 35191 ab
envio. Verbis:
“Art. 4o - À exceção do disposto no § 5o do
artigo
anterior,
após
a
verificação
da
regularidade e da consistência do Auto de
Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito
expedirá, no prazo máximo de 30(trinta) dias
contados da data do cometimento da infração,
a Notificação da Autuação dirigida ao
proprietário do veículo, na qual deverão
constar os dados mínimos definidos no art.
280 do CTB.
1o - Quando utilizada a remessa postal, a
expedição se caracterizará pela entrega da
notificação da autuação pelo órgão ou
entidade de trânsito à empresa responsável
por seu envio.”
É
certo,
assim,
que
foi
enviada
notificação de autuação ao impetrante que, contudo, deixou de
indicar condutor no prazo legal.
Porém, o escoamento do prazo indicado
no art. 257, §7°, do Código de Trânsito Brasileiro encerra presunção
relativa e possui natureza puramente administrativa, para fins de
preclusão. Vale dizer: inexiste óbice para que aquele que
eventualmente deixe de apresentar a indicação de condutor no prazo
legal venha a intentar ação judicial com fins a suprir tal documento,
comprovando o verdadeiro responsável pela prática da infração
administrativa.
A possibilidade de se pleitear em juízo a
exclusão de pontos no prontuário do motorista mediante a
demonstração de que o veículo era conduzido por terceiro vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Apelação Cível n.o 1046005-40.2019.8.26.0053 – São Paulo 35191 ab
sendo referendada pela Corte Superior1 e também por este E.
Tribunal em julgados recentes2 em razão do disposto no art. 5o,
XXXV, da CF/88:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR.
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE
PLENÁRIO. INEXISTENTE. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO
ATACADA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DESCABIMENTO.
I - (...)
II - O acórdão recorrido está em confronto
com orientação desta Corte, segundo a qual
em
obediência
ao
princípio
da
inafastabilidade da jurisdição previsto no art.
5°, XXXV da Constituição da República, o
proprietário do veículo autuado tem direito a
apresentar o condutor responsável pela
infração ainda que fora do prazo, uma vez
que a preclusão temporal prevista no art. 257,
§ 8° do Código de Trânsito Brasileiro é
meramente administrativa.
III - Não há de se falar em ofensa à cláusula de
reserva de plenário (art. 97 da Constituição da
República) e ao enunciado 10 da Súmula
vinculante do Supremo Tribunal Federal
quando
não
haja
declaração
de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais
tidos por violados, tampouco afastamento
desses, mas tão somente a interpretação do
1 Ainda, REsp 1774306/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14.05.2019.
2 No mesmo sentido, Apelação no 1021144-58.2017.8.26.0053, rel. Des. Silvia Meirelles, j.
29.11.2019; Apelação no 1003750-67.2019.8.26.0344, rel. Des. Ricardo Dip, j. 28.11.2019, entre
outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Apelação Cível n.o 1046005-40.2019.8.26.0053 – São Paulo 35191 ab
direito infraconstitucional aplicável ao caso,
com base na jurisprudência desta Corte.
IV (...)
V (...)
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no
REsp 1825757/RS, rel. Min. Regina Helena
Costa, DJe 20.11.19) grifos nossos.
“Remessa necessária - Mandado de Segurança
- Infração de trânsito - Indicação de terceiro
infrator pela via judicial, com a intenção de ter
suspensa e posteriormente excluída a restrição
do prontuário do impetrante, com anulação
do processo administrativo instaurado para
cassação do direito de dirigir - Segurança
concedida
-
Remessa
necessária
-
Desprovimento de rigor - Terceiro que
assumiu
a
responsabilidade
pelo
cometimento das infrações - Irrelevância, no
presente caso, da ausência de indicação do
condutor no prazo legal, uma vez que o
disposto no art. 257, § 7o, do CTB, tem
natureza administrativa - Inafastabilidade da
apreciação do fato pelo Poder Judiciário (art.
5o, inc. XXXV, da CF) - Precedentes do C. STJ,
bem como deste Eg. Tribunal de Justiça -
Sentença mantida Remessa necessária desprovida.” (Remessa Necessária no
1037935-34.2019.8.26.0053, rel. Des. Sidney
Romano dos Reis, j. 22.01.2020) grifos nossos.
Contudo,
ainda
que
possível
a
apreciação da indicação de condutor na via jurisdicional, por força do
princípio da inafastabilidade da jurisdição, como indicado nos
julgados acima colacionados, tenho que não há demonstração
suficiente de que não era o autor que conduzia o veículo no
momento da prática da infração de trânsito.
Isso porque a prova documental trazida
(fls. 21, subscrita por Marizélia Pereira Thomaz do Nascimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
9
Apelação Cível n.o 1046005-40.2019.8.26.0053 – São Paulo 35191 ab
esposa do autor, e 23/24, subscritas por Hélio Volpini da Silvi e
Noboru Okuyama, colegas de trabalho do autor) consiste em um
apanhado de declarações unilaterais produtivas pela esposa do autor
e por seus colegas de trabalho, as quais não foram acompanhadas
de documentos mais robustos o que decerto poderia ser feito por
gravações de segurança da empresa onde trabalha, por registros de
cartão de ponto, cópias de ata de reunião, dentre outros. Deste
modo, o acolhimento das declarações unilaterais apenas poderia ser
feito com a oportunização do contraditório pela Fazenda Pública, o
que ensejaria a oitiva dessas testemunhas, o que, contudo, não
pode ser feito pela via mandamental.
Assim, não há como acolher o pedido do
impetrante, devendo a segurança ser denegada.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-
questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e
nega-se provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora